Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-11.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-11.2022.8.14.0008

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NO LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença proferida em Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa pela supressão irregular de vegetação nativa sem licença ambiental estadual e impondo obrigações de fazer, não fazer e indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a tese de que a empresa teria protocolado pedido de licenciamento ambiental junto à SEMAS/PA e que a alegada morosidade administrativa violaria o princípio da duração razoável do processo, apta a afastar a condenação ambiental imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da conclusão adotada pelo colegiado.

4.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa ou boa-fé do agente.

5.

A supressão de vegetação sem prévio licenciamento ambiental configura dano ambiental presumido (in re ipsa), tornando ilícita a conduta no momento da intervenção, ainda que haja posterior requerimento administrativo de regularização.

6.

A protocolização posterior de pedido de licença e a alegada inércia da Administração Pública não possuem aptidão jurídica para convalidar ilícito ambiental pretérito nem para afastar o dever de reparação integral do dano.

7.

O princípio constitucional da duração razoável do processo não se converte em causa excludente de responsabilidade civil ambiental, nem autoriza afastar as consequências jurídicas da intervenção realizada sem autorização prévia.

8.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, apresentando razões suficientes para a conclusão adotada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de licença ambiental no momento da intervenção configura ilícito ambiental e enseja responsabilidade objetiva, sendo irrelevante pedido administrativo posterior ou alegada morosidade da Administração.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

O princípio da duração razoável do processo não afasta o dever de reparação integral do dano ambiental nem convalida conduta praticada sem prévia autorização ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental cumulada com tutela inibitória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. Vejamos a ementa do julgado embargado:

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL CUMULADA COM TUTELA INIBITÓRIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR TERMOS MUNICIPAIS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, diante da instalação de Estabelecimento de Pré-Embarque de animais vivos e da supressão de 21,87 ha de vegetação, com invasão de 1,88 ha de reserva legal, sem o devido licenciamento ambiental da SEMAS/PA. A sentença condenou a empresa ao reflorestamento da área degradada ou, em caso de inviabilidade técnica, à indenização de R$ 500.000,00, bem como à abstenção de atividades econômicas no local sem prévia licença estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve dano ambiental relevante ensejador de responsabilização objetiva; (ii) aferir a validade jurídica dos Termos de Compromisso Ambiental firmados com o Município de Barcarena; e (iii) definir se há ilegalidade na cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, à luz do princípio do non bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. A supressão de vegetação sem licença ambiental caracteriza, por si só, dano ambiental in re ipsa, sendo irrelevante a alegação de que a vegetação era “juquira” ou que a finalidade era a melhoria de pastagem.

5. A tentativa de convalidar a atividade com Termos de Compromisso Ambiental firmados com o Município é juridicamente ineficaz, pois a competência para licenciamento da atividade (EPE de animais vivos) era estadual à época dos fatos, não havendo prova da habilitação do ente municipal nos termos da LC nº 140/2011 e da Resolução COEMA/PA nº 162/2021.

6. A ausência de licença no momento da intervenção torna ilícita a conduta e enseja o dever de reparação, não sendo admissível invocar morosidade administrativa para afastar a responsabilidade.

7. A cumulação das obrigações de fazer (reflorestamento) e indenizar não configura bis in idem, pois visam a reparar dimensões distintas do dano ambiental, sendo a indenização condicionada à inviabilidade técnica da reparação in natura.

8. O valor indenizatório foi fixado de modo proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, com respaldo em elementos técnicos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe da existência de culpa, bastando a demonstração da conduta lesiva e do nexo causal.

2. A supressão de vegetação sem prévio licenciamento ambiental configura dano ambiental presumido, ainda que a área estivesse degradada ou o impacto aparente fosse mínimo.

3. Termos de Compromisso Ambiental firmados com ente público incompetente não convalidam atividade que exige licença de órgão ambiental diverso.

4. É admissível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em ações ambientais, desde que orientadas à reparação integral do dano. (...)”

Consoante se extrai do acórdão embargado, a controvérsia teve origem em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual se imputou à empresa requerida a instalação de Estabelecimento de Pré-Embarque de animais vivos na Fazenda “Angus”, situada na zona rural do Município de Barcarena/PA, sem o devido licenciamento ambiental estadual, bem como a supressão irregular de 21,87 hectares (vinte e um hectares e oitenta e sete ares) de vegetação, com invasão adicional de 1,88 hectares (um hectare e oitenta e oito ares) de área de reserva legal. Ao final, a sentença condenou a empresa ao reflorestamento da área degradada ou, na impossibilidade técnica, ao pagamento de indenização ambiental no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além da obrigação de abstenção de qualquer atividade econômica no local sem prévia licença expedida pela SEMAS/PA.

O acórdão ora embargado manteve integralmente tal condenação, assentando, em síntese, a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81; a configuração de dano ambiental in re ipsa pela supressão de vegetação sem licença; a impossibilidade de convalidação da atividade por Termos de Compromisso Ambiental firmados com ente municipal incompetente; e a legitimidade da cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, afastando a alegação de bis in idem.

Irresignada, a empresa BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a ocorrência de omissão relevante no acórdão embargado. Sustenta que o colegiado deixou de se manifestar sobre tese jurídica essencial oportunamente suscitada, consistente no argumento de que, após orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a empresa protocolou requerimento de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA, o qual, todavia, não teria sido analisado nem decidido pela Administração Pública estadual.

Aduz o embargante que tal circunstância configuraria violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e que a suposta morosidade administrativa não poderia servir de fundamento para a imposição de sanções ambientais ou para a manutenção da condenação imposta, sobretudo diante da alegada boa-fé da empresa e de sua iniciativa em buscar a regularização da atividade.

Defende, ainda, que o acórdão embargado, ao não enfrentar expressamente tal argumento, incorreu em omissão nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 489, §1º, inciso IV, do mesmo diploma legal, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, sustentando que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a matéria relativa à ausência de licença ambiental e à alegada morosidade administrativa foi devidamente apreciada no julgamento da apelação, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.

Assevera que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, destacando que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça repele o uso dos aclaratórios com nítido caráter infringente.

Aduz, ademais, que a ausência de licença ambiental no momento da intervenção torna a conduta ilícita ex tunc, sendo juridicamente irrelevante eventual requerimento administrativo posterior ou a alegada inércia da Administração Pública, que não tem o condão de convalidar ilícitos ambientais pretéritos nem de afastar o dever de reparação integral do dano. Requer, ao final, a rejeição integral dos embargos opostos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de
omissão
no acórdão que negou provimento à apelação, porquanto, segundo alega, esta Turma não teria enfrentado tese essencial: (i) a empresa teria protocolizado pedido de licenciamento perante a
SEMAS/PA
após orientação municipal; (ii) o órgão estadual não teria apreciado o requerimento; (iii) tal inércia configuraria violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (duração razoável do processo), o que afastaria a imposição de penalidade pela ausência de licença; e (iv) requer, ainda, provimento dos aclaratórios para fins de
prequestionamento
, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos de declaração ostentam natureza integrativa e corretiva, cabíveis apenas quando configurados os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Não se prestam, portanto, a inaugurar novo julgamento do mérito, nem a viabilizar rediscussão da causa sob roupagem de omissão — providência que, a despeito do termo empregado, representa inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que é sabidamente incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi claro ao fixar as premissas determinantes do desate: (a) a responsabilidade civil por dano ambiental, no sistema brasileiro, é
objetiva
, fundada no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, informada pela lógica da reparação integral e pelo vetor constitucional do art. 225 da CF; (b) a supressão de vegetação
sem prévio licenciamento
configura dano ambiental
presumido (in re ipsa)
, sendo juridicamente irrelevante a tentativa de minimizar o impacto; (c) termos municipais não convalidam atividade cuja competência de licenciamento, à época, era estadual; e (d) é possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização, condicionada esta à inviabilidade técnica da recomposição in natura, afastando-se o bis in idem.

Dentro dessa arquitetura decisória — que constitui, por assim dizer, o ponto central do julgado — a alegação de que a empresa, posteriormente, teria protocolado pedido administrativo e que a SEMAS/PA não o apreciou
não tem aptidão jurídica para infirmar o resultado
, por uma razão elementar: a obrigação de reparar e a ilicitude reconhecida decorrem da
intervenção ambiental realizada sem licença no momento em que exigida
, e não do êxito (ou da celeridade) de requerimento ulterior.

Em outras palavras: ainda que verdadeiro o fato alegado (protocolo e demora administrativa), ele não desconstitui o núcleo do julgado, porque
a licença ambiental é ato administrativo autorizativo, condicionado e não retroativo
, incapaz de convalidar, a posteriori, supressão pretérita de vegetação realizada ao arrepio do regime preventivo de tutela ambiental. A premissa do acórdão é precisamente a de que
a ausência de licença no momento da intervenção torna a conduta ilícita e atrai o dever de reparação
, não se admitindo invocar morosidade administrativa como excludente.

Logo, não há omissão a sanar: há, isto sim, inconformismo da embargante com o fato de que o colegiado não acolheu a tese de exculpação fundada em circunstância superveniente (protocolização) e em argumento de ordem administrativa (mora), os quais não elidem a responsabilidade objetiva ambiental já configurada.

A embargante pretende transformar o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal em um salvo-conduto material para afastar consequências jurídicas do ilícito ambiental, sob o argumento de que a Administração demorou a apreciar o pedido.

Com a devida vênia, tal raciocínio opera uma indevida transposição: o princípio da duração razoável do processo (judicial e administrativo) é garantia dirigida à eficiência e à tutela tempestiva de direitos, mas
não se converte em cláusula de irresponsabilidade civil
, nem autoriza concluir que a falta de licença se torna irrelevante, sobretudo quando o regime jurídico ambiental é presidido pelo princípio da prevenção e por responsabilidade objetiva.

Se há mora administrativa injustificada, o ordenamento fornece instrumentos próprios e adequados — inclusive mandamentais — para compelir a Administração a decidir. Todavia,
não é juridicamente possível
converter eventual inércia estatal em causa de exclusão do dever de reparar dano ambiental ou em justificativa para validar intervenção realizada sem a autorização prévia exigida pelo sistema.

Ademais, o acórdão embargado não impôs penalidade administrativa decorrente da mora: manteve condenação judicial em ação civil pública ambiental, com obrigação de recomposição e indenização subsidiária, fundada em responsabilidade objetiva e na necessidade de reparação integral do dano — matéria substancialmente distinta do debate acerca de eventual sanção administrativa por ausência de licença em processo de fiscalização.

A embargante invoca, ainda, o art. 489, §1º, IV, do CPC, sustentando que o acórdão teria deixado de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão. Todavia, a alegação não procede.

O dever de fundamentação não exige resposta analítica e pormenorizada a cada frase ou sub argumento apresentado, bastando que o órgão julgador enfrente os pontos relevantes e apresente razão suficiente para a conclusão adotada. E foi exatamente o que ocorreu: o acórdão explicitou os fundamentos determinantes do desprovimento, assentando a ilicitude pela ausência de licença no momento da supressão, a objetividade da responsabilidade, a ineficácia de convalidação por instrumentos municipais e a legitimidade da cumulação de obrigações, com proporcionalidade do montante fixado.

A tese de morosidade administrativa não altera essa
ratio decidendi
; por isso, ainda que não tenha sido objeto de capítulo autônomo, não configura omissão juridicamente relevante — sobretudo porque embargos de declaração não servem para obter reforço argumentativo do acórdão quando a conclusão já repousa em fundamentos suficientes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Quanto ao pedido de prequestionamento, este também não merece acolhida. O prequestionamento não exige referência expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão, como ocorreu
in casu
. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente a apreciação da controvérsia sob o enfoque da tese jurídica invocada.

Registre-se que o art. 1.025 do CPC estabelece, para fins recursais, a ficção de prequestionamento quando o tribunal superior reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade e, por isso, considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Todavia, inexistindo qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC — como no caso ora em análise —, não há espaço para acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento, sobretudo quando, sob tal rótulo, busca-se efeito infringente e rejulgamento do mérito.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se
íntegro

o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/03/2026